Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712394-79.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO SOARES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA SOARES DE BRITO RECORRIDO: CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por BRUNO SOARES FERREIRA no ID no 57554749, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010